Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL EVIDENCIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.
1. O trancamento de ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, e desde que não haja confrontação de prova.
2. Os documentos anexados à presente impetração são suficientes para se aferir a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa para a ação penal, sem necessidade de dilação probatória.
3. Trata-se de imbróglio cível ocorrido em ação de execução, que não configura conduta penalmente típica. No período referido na denúncia, o paciente estava na posse do bem como depositário judicial, mas não há indícios mínimos de que incidiu em uma conduta penalmente típica, mormente a de apropriação indébita, pois todas as vezes em que foi chamado aos autos indicou o endereço para a localização do veículo e não há indícios mínimos de que deu destinação diversa ao bem, até porque, posteriormente, o carro foi devidamente localizado, mas a empresa exequente, em face da deterioração do veículo, decidiu por não recebê-lo, razão pela qual o bem foi apreendido pela AGEFIS e encontra-se em depósito público desde então.
4. Caracterizada a atipicidade da conduta penal, sem necessidade de incursionar na seara fático-probatória, verifica-se manifesta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, razão pela qual o trancamento da ação penal é medida que se impõe.
5. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal n. 0708219-73.2020.8.07.0006.